Tribunal: TJBA
Processo: 8001141-72.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001141-72.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELICELIA FERREIRA DE SA e outros

Advogado(s)
:
JUREMA MATOS MONTALVAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL.
PENSÃO POR MORTE. NE BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de fixação de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista o acidente de trânsito ocasionado por animal na pista.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal; e se (
ii
) houve responsabilidade civil do ente público quanto ao acidente de trânsito, justificando a fixação de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não há se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal, visto que as questões controvertidas
po
diam ser analisadas a partir das demais provas constantes dos autos.

4. O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, especificamente a teoria do risco administrativo, sendo necessária a observância do fato administrativo, do dano e do nexo causal.

5. Tratando-se de conduta omissiva do ente público, a teoria do risco administrativo é mitigada, exigindo-se a demonstração da culpa, que é entendida como a omissão do Estado diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano.

6. Em qualquer dos casos, cabe ao Estado comprovar a inexistência dos pressupostos mencionados, sendo que, no caso de acidente de trânsito, pela invasão de animal na pista, ao Estado compete promover a vigilância e sinalização ostensiva e adequada, assim como fiscalizar e garantir a segurança àqueles que trafegam na rodovia.

7. No caso dos autos, o genitor do menor faleceu em acidente de trânsito, ocasionado por invasão de animal na rodovia em que trafegava.

8. O ente público se limitou a afirmar, genericamente, que a pista estava em boas condições de trafegabilidade, não comprovando que atuou de forma adequada, com a sinalização devida.

9. Há responsabilidade civil do ente público, sendo devida a fixação de indenização por danos morais, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

10. Não há se falar em danos materiais, pois o menos já é beneficiário de pensão por morte (
ne bis in idem
).

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001141-72.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ELICELIA FERREIRA DE SA e outros
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator